Tribunal: TJMT
Processo: 1025983-32.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025983-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSANGELA GOMES LOPES - CPF: 503.682.141-68 (RECORRENTE), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
COMPOSIÇÃO: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (Relator) - Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (1º Vogal) - Dra. Hanae Yamamura de Oliveira POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL
-
MANUTENÇÃO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO QUITADO – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OBSTADA – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME –
FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL -
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 141742202, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo,
decretou a revelia do reclamado
e
julgou parcialmente procedente
o

pedido inicial,
condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida), e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Ainda,
determinou que a parte ré proceda a baixa definitiva do gravame do veículo
“MOTONETA 24703 – YAMAHA/NEO AT115, DE COR PRETA, ANO E MODELO 2008/2008, PLACA: NJW 5679, RENAVAM: 991356390 E CHASSI: 9C6KE100080029972”
, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais),
limitada à
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

O caráter relativo da revelia;

2)

Excesso do valor da multa arbitrada;

3)

Aplicação analógica do art. 412 do Código Civil - Limitação da multa ao montante da obrigação principal;

4)

A demora da baixa do gravame não implica em dano moral;

5)

A redução do
quantum
indenizatório;

6)

Incidência dos juros de mora – Data do arbitramento do dano.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, não há que se questionar quanto a revelia decretada, pois, apesar de devidamente intimado
, o reclamado deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada nos autos (id. 141742197), implicando em sua revelia.

No entanto, a revelia não induz, necessariamente, a procedência do pedido; apenas reputam-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, salvo se do contrário resultar a convicção do Juiz, na forma que dispõe o art. 20, da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a autora celebrou contrato de financiamento com o reclamado objetivando a compra de uma
MOTONETA 24703 – YAMAHA/NEO AT115, DE COR PRETA, ANO E MODELO 2008/2008, PLACA: NJW 5679, RENAVAM: 991356390 E CHASSI: 9C6KE100080029972
, em
48 (quarenta e oito)
parcelas mensais de
R$ 260,52 (duzentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos)
.

Afirma que o veículo foi quitado em
2009
, sendo efetuada a baixa do gravame em
05/10/2009
.

Contudo, a autora vendeu o bem móvel para terceiro, e quando foi transferir a propriedade junto ao órgão de trânsito, descobriu que após a baixa do gravame citado acima, houve nova inclusão de registro de alienação fiduciária, em nome da autora, pela mesma instituição financeira em
17/05/2010
(id. 141742188).

Diante disso, entrou em contato com o reclamado, solicitando a baixa do gravame, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

O reclamado, por sua vez, alega que ficou impossibilitado de realizar a baixa do gravame, após a quitação do contrato, posto que o veículo foi objeto de ação de busca e apreensão, tendo sido apreendido em 14/08/2009, e, posteriormente, devolvido à autora em 26/10/2009.

Diante disso, o gravame no primeiro momento foi baixado em
05/10/2009
, e, com a devolução do bem e com o contrato de financiamento ainda em aberto, foi inserido novamente em
17/05/2010
.

Afirma que o contrato veio a ser quitado e baixado na data de
27/06/2013
, entretanto, o último licenciamento do veículo foi efetuado em
27/03/2013
, antes da quitação.

Assim, como a autora, após a quitação do contrato, não licenciou ou emitiu documento novo do bem, o gravame permaneceu ativo.

A magistrada homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo,
decretou a revelia do reclamado
e
julgou parcialmente procedente
o

pedido inicial,
condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida), e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Ainda,
determinou que a parte ré proceda a baixa definitiva do gravame do veículo
“MOTONETA 24703 – YAMAHA/NEO AT115, DE COR PRETA, ANO E MODELO 2008/2008, PLACA: NJW 5679, RENAVAM: 991356390 E CHASSI: 9C6KE100080029972”
, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais),
limitada à
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

No caso, restou demonstrado que houve a quitação do contrato de financiamento,
fato admitido pelo reclamado
, no entanto, não houve a devida baixa no gravame.

Conforme a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples existência de gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar dano moral
in re ipsa
, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos da vida cotidiana. Vejamos
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA
. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO PELA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CASA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.

2. Desse modo,
ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, a simples existência de gravame não enseja, por si só, dano moral indenizável
.

3. A alteração da conclusão do acórdão de origem pela não comprovação de dano concreto somente poderá ser revisto mediante reexame de fatos e provas, o que é inviável em recurso especial Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.764.373/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (grifei)

No caso, a parte autora logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo suportado, eis que o
dano causado repercute diretamente no exercício de direito de propriedade,
que restou indevidamente tolhido em decorrência da inércia do recorrente
,
uma vez que o gravame pendente obsta qualquer forma de disposição sobre o bem, conforme documento anexado no id. 141742186
.

Logo, por ser o direito constitucional de propriedade um direito fundamental, intimamente ligado ao direito da personalidade,
resta evidente que a ofensa ao seu legítimo exercício configura abalo à honra da autora, uma vez que teve a sua imagem maculada por dívida inexistente
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço do reclamado,
decorrente da reinclusão indevida do gravame no veículo da parte autora, que ficou impedida de transferir a propriedade do veículo para o comprador, tendo,
inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
FINANCIAMENTO QUITADO - BAIXA GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– RESOLUÇÃO Nº 320/2009 DO CONTRAN – BAIXA DO GRAVAME NÃO REALIZADA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO
– PEDIDO DE MINORAÇÃO– IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O c. STJ já assentou que, de acordo com o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (STJ REsp 1077077/SP).
Ocorrido a quitação do contrato de financiamento a instituição financeira tem responsabilidade a financeira de adotar as medidas cabíveis para que seja efetivada a baixa do gravame existente sobre o bem junto ao Órgão competente
, nos termos do art. 9 da Resolução nº 320, de 05/06/2009 do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito.
A demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira constitui falha na prestação dos serviços e abuso de direito e impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário, transtorno que supera o mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais
. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.
(TJMT - Ap 155271/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação (CC, art.
405)
.

Por outro lado,
impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo. Contudo,
a correção monetária sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

No caso, o Juiz
a quo
, na sentença prolatada no
id. 141742202
, determinou que a parte ré proceda a baixa definitiva do gravame do veículo
“MOTONETA 24703 – YAMAHA/NEO AT115, DE COR PRETA, ANO E MODELO 2008/2008, PLACA: NJW 5679, RENAVAM: 991356390 E CHASSI: 9C6KE100080029972”,
no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, limitada à R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

Convém ressaltar que a multa somente incidirá na hipótese do descumprimento do comando judicial, porquanto a finalidade das
astreintes
não é promover o enriquecimento da parte ou o ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos, mas apenas a efetivação da tutela específica, tratando-se de meio de coerção indireto do devedor para que cumpra com a obrigação imposta.

Desta forma, escorreita a decisão ao impor multa, com o fito de obter a efetivação da tutela específica.

No que concerne ao valor da multa cominatória, entendo que o montante arbitrado
(R$ 200,00 - duzentos reais, limitado à R$ 12.000,00 - doze mil reais)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
determinando
, de ofício, que a correção monetária, na condenação a título de danos morais, incida a partir do arbitramento
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022